Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ALEATÓRIO. PARCERIA EM PRODUÇÃO LEITEIRA. INADIMPLEMENTO DOS CONTRATANTES. RESCISÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Inexistente julgamento citra petita, porquanto o juízo originário perquiriu todas as questões alegadas pelas partes, realizando o cotejo do disposto no contrato de parceria em produção leiteira formalizado entre as partes e as provas produzidas, concluindo que ambos os contratantes inadimpliram parcela da avença.

2. Escorreita a distribuição dos ônus sucumbenciais na ação principal e na reconvenção, uma vez que as ambas partes foram vencidas na mesma proporção.

3. Apelação conhecida e não provida.